Tribunal: TCU
Processo: 016.118/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Pregão e Uasg 250038 (Objeto: Contratação de serviços de Agenciamento de Viagens, compreendendo a emissão, remarcação, cancelamento e atividades afins, para aquisição de passagens aéreas nacionais, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1576/2024-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo, que trata de representação de licitante, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90002/2024, sob a responsabilidade da superintendência estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe (SEMS/SE), com valor estimado de R$ 94.598,68, cujo objeto é a contratação de serviços de agenciamento de viagens. Considerando que a falta de registro da motivação do critério de desempate utilizado pelo pregoeiro para a escolha da licitante vencedora configura uma irregularidade, pela não observância do princípio da motivação, elencado no art. 5o da Lei 14.133/2021, e por descumprir o disposto no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999; considerando a informação de que não houve prejuízo à Administração; considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudContratações; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, XVI, da Lei 8.443/1992 c/c arts. 143, III; 169, III; e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente e expedir a ciência indicada no subitem 1.6. abaixo. 1. Processo TC- Processo 016.118/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Eduardo Zanella (51.344.470/0001-03). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 90002/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. inobservância do princípio da motivação ao promover a escolha do licitante vencedor, após a ocorrência de empate nas propostas recebidas, em desacordo com o art. 5o da Lei 14.133/2021 e ao art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999.